Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação aos cálculos judiciais (ID: 31754175), relativos a UBERLANDIA FREIRE DE SOUZA, UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA, VALDA ARAÚJO LOPES, VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO, VALDELICE FERREIRA LEAL, VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, VALDINICE PURGAS MOURA e VALÉRIA DE MACEDO XAVIER, bem ainda aos honorários da execução. Para tanto, afirmou o excesso de R$ 61.179,58. Tudo conforme petição de ID: 32050575. O SINDIRETA, a fim de não prolongar a controvérsia, concordou com a impugnação do DF (ID: 32050575) e pugnou pela expedição dos requisitórios (ID: 33050448). Pois bem. Ante a concordância do SINDIRETA, acolho a impugnação do DF de ID: 32050575 e homologo a memória de cálculo de ID: 32050576. Outrossim, homologo as renúncias aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos manifestadas por UBERLANDIA FREIRE DE SOUZA, UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA, VALDA DE ARAÚJO LOPES, VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, VALDINICE PURGAS MOURA e VALÉRIA DE MACEDO XAVIER. Expeçam-se precatórios em favor de VALDECI AZEVEDO DAMASCENO e de VALDELICE FERREIRA LEAL, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se precatório em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de UBERLANDIA FREIRE DE SOUZA, UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA, VALDA ARAÚJO LOPES, VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, VALDINICE PURGAS MOURA e VALÉRIA DE MACEDO XAVIER, até o limite individual de 40 salários mínimos e com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao fim, os honorários contratuais devem observar os valores já declinados pelo SINDIRETA, não havendo necessidade de nova remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID: 33050448). Brasília, 11 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador